Tribunal: STF
Processo: ARE 1469364
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. OPERAÇÕES DE ENTRADA TRIBUTADAS E DE SAÍDA AO ABRIGO DA ISENÇÃO OU DA NÃO INCIDÊNCIA. PRETENSÃO DE CREDITAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO STJ. EXEGESE O ART. 20, § 6º, I, DA LC 87/96, E ART. 16, § 2º, DA LEI-RS 8.820/89. JULGAMENTO CONCLUÍDO NA FORMA DO ART. 942 DO CPC.



    1. CASO QUE NÃO VERSA A RESPEITO DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 37, § 8º, DO RICMS, PELO QUAL A COMPENSAÇÃO/APROVEITAMENTO DO CRÉDITO SÓ É POSSÍVEL COM “MERCADORIA DA MESMA ESPÉCIE DA QUE ORIGINOU O RESPECTIVO NÃO ESTORNO”.



    2. CASO QUE VERSA, SIM, A RESPEITO DO CREDITAMENTO DO ICMS PAGO NA OPERAÇÃO DE ENTRADA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, QUANDO A DE SAÍDA OCORRE AO ABRIGO DA ISENÇÃO OU DA NÃO INCIDÊNCIA. COM EFEITO, O § 6º DO ART. 20 DA LC 87/96 NÃO SE REFERE A TODA E QUALQUER OPERAÇÃO, MAS, EM PRIMEIRO LUGAR, TÃO SÓ ÀS “OPERAÇÕES TRIBUTADAS”; EM SEGUNDO, NÃO APENAS ÀS TRIBUTADAS, MAS, CUMULATIVAMENTE, “ POSTERIORES A SAÍDAS DE QUE TRATA O § 3º” 



    3. ASSIM SENDO, CONSIDERANDO QUE NO PLANO CONSTITUCIONAL, O ART. 155, § 2º, II, ALÍNEA B, DA CF, ESTABELECE QUE A ISENÇÃO OU NÃO INCIDÊNCIA, SALVO DETERMINAÇÃO EM CONTRÁRIO DA LEGISLAÇÃO, “ACARRETARÁ A ANULAÇÃO DO CRÉDITO RELATIVO ÀS OPERAÇÕES ANTERIORES”; CONSIDERANDO QUE, EM RELAÇÃO AOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, O INCISO I DO § 6º DO ART. 20 DA LC 87/96, POR INTERPRETAÇÃO DADA PELO STJ (RESP 1643875-RS, EM 19-11-2019, DJE DE 4-12-2019), NÃO RECONHECE O DIREITO AO CRÉDITO DO ICMS PAGO NA OPERAÇÃO DE ENTRADA QUANDO A DE SAÍDA OCORRE AO ABRIGO DA ISENÇÃO OU DA NÃO INCIDÊNCIA; E CONSIDERANDO QUE TAL É A SITUAÇÃO DA IMPETRANTE, A SEGURANÇA DEVE SER DENEGADA. 



    4. POR MAIORIA, APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, §2º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2 . Quanto à inteligência do art. 20, § 6º, I, da Lei 87/96, vínhamos dando compreensão ampla, qual seja de assegurar o creditamento, inclusive quando a operação de saída ocorre ao abrigo da isenção ou da não incidência.



    Todavia, o STJ vem deliberando que tal dispositivo só garante o creditamento ou não extorno quando a operação de entrada ocorre ao abrigo da isenção ou da não incidência, e a de saída é tributada.



    Pois a situação da impetrante é diversa, uma vez que paga ICMS nas operações interestaduais de produtos agropecuários, isto é, nas operações de entrada, todavia nas operações de saída há isenção ou não incidência; logo, não há crédito algum, assim como haveria proporcionalmente se o caso fosse de isenção parcial, como veremos. (...)



    Assim sendo, considerando que no plano constitucional, o art. 155, § 2º, II, alínea b, da CF, estabelece que a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, “acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores ”; considerando que o inciso I do § 6º do art. 20 da LC 87/96, não reconhece o direito ao crédito do ICMS pago na operação de entrada quando a de saída ocorre ao abrigo da isenção ou da não incidência; e considerando que tal é a situação das impetrantes, a segurança deve ser denegada.



    Finalmente, não custa lembrar a orientação do STF envolvendo os produtos da cesta básica, objeto do TEMA 299: “A redução da base de cálculo de ICMS equivale à isenção parcial, o que acarreta a anulação proporcional de crédito relativo às operações anteriores, salvo disposição em lei estadual em sentido contrário.”



    Aplica-se o mesmo princípio ao caso dos autos: a partir da interpretação restritiva dada pelo STJ ao art. 20, § 6º, I, da LC 87/96, não há nos produtos agropecuários previsão legal de creditamento nas operações de saída ao abrigo da isenção ou da não incidência.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/03/2020).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/05/2018).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/11/2018).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/08/2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente